Tribunal: TJSP
Processo: 1044318-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES - ACOLHIDA A PRELIMNAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PARA RECONHECER QUE O PREPARO RECURSAL EFETUADO A MAIOR NÃO PODERÁ INTEGRAR A SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - VALOR DA CAUSA EXORBITANTE - HIPÓTESE ABARCADA PELO 85, § 8o DO CPC - PRECEDENTE DO COLENDO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES - ACOLHIDA A PRELIMNAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PARA RECONHECER QUE O PREPARO RECURSAL EFETUADO A MAIOR NÃO PODERÁ INTEGRAR A SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - VALOR DA CAUSA EXORBITANTE - HIPÓTESE ABARCADA PELO 85, § 8o DO CPC - PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Adequação de julgado Art 1040 , inciso II , CPC – Tema 1076 STJ.

Quanto aos honorários advocatícios a r. sentença fixou-os, equitativamente, em R$ 4.000,00 - Ressalta-se, que, fora dado à causa o valor de R$ 335.801,72 - Assim, concluiu-se, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados, de fato, desproporcional ao grau de complexidade apresentado, destarte, entendendo esta Relatoria pela adequação (Temas nos 1.046 e 1.076, do E. STJ).

No caso em tela, aplica-se o parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC: "§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.".

A Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022, estabeleceu: "[...]. Art. 85. §6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.".

Recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Tema no 1.076. TESE DO TEMA No 1.076 DO E. STJ - Na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, referido entendimento encontra-se em consonância com as alterações promovidas pela Lei na 14.365/22, no tocante aos honorários advocatícios no CPC, cuja vigência iniciou-se na data de sua publicação (03/06/2022).

O apelado apresentou oposição ao julgamento virtual do feito (fls. 175 e 179).

Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo retratação, adequo o julgado para fixar os honorários advocatícios, para o mínimo de 10 por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o do CPC, § 6o-A, da Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022 e Temas nos 1.046 e 1.076, do E. STJ. No mais, mantida a r. sentença tal como lançada.